Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001000-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 013.329.731-40 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA
EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA
. PEÇA MINISTERIAL JÁ OFERTADA PERANTE O JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO PROCESSUAL QUE NÃO SE AFIGURA MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE ARITMÉTICA E QUE POSSUI NATUREZA IMPRÓPRIA, PODENDO SOFRER SENSÍVEL DILAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
INADEQUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
.
INVIABILIDADE
. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM
WRIT
ANTERIOR. DECISÃO QUE SE MOSTROU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.

“O excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais ou a análise isolada dos prazos destinados à conclusão das investigações criminais, havendo sempre a necessidade de se analisar os prazos como um todo, além de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.” (...) (N.U 1022096-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

2.

Quanto a ausência de fundamentação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, esta não merece prosperar, uma vez que da análise e debate da referida matéria, em sede do
habeas corpus
1024420-06.2022.8.11.0000, verificou-se que a decisão prolatada se mostrou baseada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do risco de reiteração delitiva, tudo com base em elementos concretos dos autos, tendo sido denegada a ordem à unanimidade por este colegiado, com a publicação do acórdão no dia 19 de dezembro de 2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, com apoio no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT
(ID 155872158). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em 15 de novembro de 2022.

Ademais, aduz o impetrante que o delito supostamente praticado ocorreu nas proximidades do Posto 120, localizado na zona rural de Poconé/MT, sendo que a questão da competência para processar o feito foi debatida no julgamento do
habeas corpus
1023670-04.2022.8.11.0000, sendo mantida, a princípio, o juízo da comarca de Cáceres/MT. Não obstante, afirma que o membro do Ministério Público de Mato Grosso apontou nos autos originários pelo declínio para àquela comarca, de tal sorte que até o momento, passados mais de 70 (setenta) dias, a autoridade tida como coatora não se manifestou quanto ao pleito, configurando
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.

Ato contínuo, reconhece o impetrante que a aferição de eventual excesso de prazo não se faz mediante a simples análise aritmética dos prazos previstos em lei, pautando-se, primeiramente, pela razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, não tendo o juízo impetrado se manifestado acerca do declínio de competência, acarreta em demora para eventual oferecimento de denúncia, constrangendo ilegalmente o paciente.

Por fim, a defesa indica que haveria
insuficiência de fundamentação da decisão da custódia cautelar
. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja reconhecida a extrapolação do prazo para o oferecimento da denúncia, determinando o relaxamento da prisão e consequente expedição do alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 155958196). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 156515665). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 156879174).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
extrapolação do prazo para oferecimento da denúncia e
b)
insuficiência da fundamentação da decisão da custódia cautelar, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, inclusive liminarmente.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação defensiva
. Isso porque, primeiramente, no que tange a
ausência de fundamentação da prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente,
esta não merece prosperar
, uma vez que da análise e debate da referida matéria, em sede do
habeas corpus
1024420-06.2022.8.11.0000, verificou-se que a decisão prolatada se mostrou baseada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do risco de reiteração delitiva, tudo com base em elementos concretos dos autos, tendo sido denegada a ordem à unanimidade por este colegiado, com a publicação do acórdão no dia 19 de dezembro de 2022.

De outro lado, quanto ao suposto
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, verifica-se que, pelo que consta do processo 1011513-78.2022.8.11.0006, a referida peça foi oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso no dia 08 de fevereiro de 2023, imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, de maneira que não há constrangimento ilegal a ser reconhecido pela superveniência da cota ministerial. Ainda que assim não fosse, contudo, não se verifica, no caso, mora desidiosa a ser coibida por este Poder Judiciário.

Aliás, quanto ao prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se que aquele possui natureza imprópria, de tal maneira que poderá sofrer sensível dilação, excepcionalmente. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é uníssona também de que aquela não se configura pela análise aritmética ou isolada dos prazos processuais, de forma que
não há que se falar em excesso de prazo para oferecimento da denúncia
,

conforme se verifica a seguir:

(...) Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia
não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
).

(...) O excesso de prazo
não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais ou a análise isolada dos prazos destinados à conclusão das investigações criminais
, havendo sempre a necessidade de se analisar os prazos como um todo, além de
observar o princípio da razoabilidade
que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. (...) (N.U 1022096-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no
DJE 07/12/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva do paciente a decisão combatida, de acordo com elementos concretos, além de inexistir demora injustificada no oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial que pudesse ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, tendo sido devidamente ofertada nos autos de origem. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023